Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737746-51.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIX MARCELINO DOS REIS APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de quinze (15) dias, nos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada nas contrarrazões ao recurso (id 38053472). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator